Tribunal: TJMT
Processo: 0023740-72.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023740-72.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDETI SELESTRINO DA SILVA - CPF: 018.249.831-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ISABELLA KEROLAYNE DA SILVA SOUZA - CPF: 046.475.441-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA - CPF: 744.542.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – APARELHO DE TELEFONE CELULAR SAMSUNG S4 PERTENCENTE A GENITORA DO CORRÉU ENTÃO MENOR, À ÉPOCA DOS FATOS – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DEMONSTRAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LÍCITA DO APARELHO CELULAR VIA A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL EM NOME DA REQUERENTE – VIABILIDADE–

INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA OU PEDIDO PERICIAL DO APARELHO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL – FATOS OCORRIDOS EM

14/11/2014

– RECURSO PROVIDO.

Se não restou comprovado que o aparelho de telefone

celular apreendido era usado para fins de traficância e, ainda, tendo sido comprovada, através de nota fiscal da compra do aparelho, que sua origem é lícita, a restituição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício da interessada VALDETI SELESTRINO DA SILVA, no intuito de ver reformada a r. decisão que, nos autos da ação penal no.21962-43.2014.811.0055 (Cód.180007), indeferiu o pedido de restituição de objeto apreendido, proferida pela Meritíssima Juíza de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Inconformada com a decisão supramencionada, apela pela restituição de um
celular Samsung S4
, ao fundamento de que restou comprovada a

propriedade lícita da coisa, assim como, o aparelho não interessaria às investigações do suposto crime. Argumenta a recorrente, não ter relação alguma com as acusações imputadas à indiciada Isabella Kerolayne da Silva Souza.

Constam dos elementos informativos, que foi instaurado Inquérito Policial e respectiva ação penal

em face de Isabella Kerolayne da Silva Souza e outros, presa em flagrante delito no dia 14/11/2014 pela praticados dos crimes tipificados no artigo 12 da Lei 10.826/03, artigo 28 da Lei 11.343/06 e artigo 180 do Código Penal.

Aduz, que a apelante não possui qualquer envolvimento com os fatos apurados nestes autos, sendo que o celular em comento, somente foi apreendido em razão de que se encontrava em poder de seu filho Benoni Santa Helena, então menor a época dos fatos, no momento da abordagem policial.

Em sede de contrarrazões o “Parquet” refuta as teses, ao argumento de que que ainda remanescem dúvidas fundadas quanto ao direito da apelante, razão pela qual, a restituição somente seria possível após comprovado, de modo claro e robusto, que a aquisição do bem pelo recorrente se deu de forma lícita, motivo pelo qual requer pela improcedência das razões recursais.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id.35984990)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE BEM – APESAR DE DEMONSTRADA A PROCEDÊNCIA LÍCITA DO APARELHO CELULAR, HÁ INDÍCIOS QUE SE TRATA DE INSTRUMENTO DE CRIME PRATICADO PELO FILHO DO REQUERENTE, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODERÁ SER DEVOLVIDO, POIS NÃO RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESPECTIVA RESTITUIÇÃO - FRAGILIDADE DAS PROVAS – INSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA – DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE E LICITUDE DO BEM QUE DEVERÁ SER DIRIMIDA POSTERIORMENTE – ADOÇÃO PER RELATIONEM DAS BEM LANÇADAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS - ART. 17, §§ 2o E 3o, DA RECOMENDAÇÃO No 57 DO CNMP - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE - P ELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de VALDETI SELESTRINO DA SILVA.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

A Defensoria Pública requereu em juízo pela restituição de coisas apreendidas, cuja decisão que indeferiu o pedido a que se reclama neste recurso, foi prolatada em 01/02/2018, no seguinte teor: (Id.30927971)

“[...]Vistos etc.

CONSIDERANDO que o depósito de armas e munições deste Fórum não possui segurança especializada, podendo ser, inclusive, diante de sua vulnerabilidade, violado por grupos criminosos;

CONSIDERANDO o que preceitua o artigo 25, caput, da Lei no 10.826/03, in verbis: “As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei (...)”

CONSIDERANDO o que reza o artigo 1o da Resolução no 134, de 21 de junho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta a destinação das armas e munições apreendidas nos autos submetidos ao Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o disposto no Provimento no 05/2017-CGJ;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular no 01/2018/GAB/J-Aux, de 22 de janeiro de 2018;

DETERMINO:

1)

INTIME-SE o Ministério Público, bem como, NOMEIO, momentaneamente, a Defensoria Pública em favor da indiciada, devendo ser devidamente INTIMADA, para, no prazo de vinte e quatro (24) horas cada, se manifestarem, justificadamente, sob pena de indeferimento, se entendem ser imprescindível que a arma de fogo e aparatos periciados às fls. 24/26, permaneçam depositados judicialmente.

2) Ademais, vislumbro que às fls. 92/94, a requerente Valdete Selestino da Silva postulou pela restituição de objeto apreendido nos autos, qual seja, um (01) aparelho celular Samsung S4, cor preta.

Concitado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento, em razão de que a apreensão do objeto ainda interessa ao processo (fls. 94).

É o relato do necessário.

DECIDO.

A restituição de coisas apreendidas possui previsão expressa do Código de Processo Penal, nos artigos 118 a 124. Destarte, imperioso destacar o que preconiza o artigo 118, in verbis:

“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Pois bem, no caso em in concreto, vislumbro que a requerente postula pela restituição de um aparelho celular que foi encontrado na residência da indiciada Isabella Kerolayne da Silva Souza, juntamente com outros aparelhos celulares e objetos de procedência duvidosa, além de material entorpecente, arma de fogo e munições.

Não obstante o teor da nota fiscal do aparelho celular acostada às fls. 95 dos autos, entendo que o deferimento do pleito de restituição torna-se temerário, visto que o referido objeto, em companhia dos demais apreendidos na residência da indiciada, pode, em sede de instrução de eventual ação penal, evidenciar a mercancia ilícita de drogas.

Desse modo, constato que a apreensão do aparelho celular Samsung S4, cor preta, ainda é importante para a busca da verdade real dos fatos, bem como, para o deslinde de eventual demanda judicial a ser proposta pelo Parquet.

Acerca da matéria, o Sodalício Mato-Grossense já decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE BEM – PRETENSÃO RECURSAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO MAQUINÁRIO OU NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – INDEFERIMENTO – UTILIDADE E NECESSIDADE DA PRESERVAÇÃO DO MAQUINÁRIO PARA AS INVESTIGAÇÕES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO – FASE INVESTIGATÓRIA NÃO CONCLUÍDA – ARTIGO 118, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESPROVIDO. “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo” (art. 118, do CPP). (TJMT, Ap 127910/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 21/02/2017)”

Por fim, considerando o que aduz o artigo 118 do CPP, diante da importância do objeto apreendido vindicado pela requerente para a busca da verdade real dos autos, entendo que o pleito deve ser indeferido.

Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 96/97:

3)

INDEFIRO, por ora, o pedido de restituição formulado por Valdete Selestino da Silva, o que faço com fulcro no artigo 118, do Código de Processo Penal.

4)

Outrossim, após decorrido o prazo de que trata o item “1”, CERTIFIQUE-SE o necessário e façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

5)

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.[...]”(Negritou-se)

A denúncia foi oferecida em 12/03/2019, nos seguintes termos: (Id.30926970)

“Fato 1: art. 12 da Lei 10.826/2003 c/c art. 29 CP

Narram os autos de investigação criminal que no dia 14 de novembro de 2014, por Volta das 18h,na residência localizada a Rua Sucupira, n°91, Jardim dos Ipês, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Isabella Kerolayne da Silva Souza e Rodrigo da Silva, em unidade de desígnios com Elielton Hurtado Souza (“Gordinho”, 20anos)e Benoni Santa Helena (16 anosa época), mantiveram sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, consistente em uma carabina, marca URKO, calibre .22LR, n° de série 10410, bem como 2 (dois) carregadores do mesmo calibre, além de uma cápsula de munição deflagrada calibre .38 (termo de apreensão fl. 17), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da residência dos denunciado sou dependência desta.

Fato 2: art. 180, caput, c/c. art. 29 CP

Infere-se ainda da investigação que no mesmo no dia 14 de novembro de 2014, por Volta das 18h, na residência localizada a Rua Sucupira, n° 91, Jardim dos Ipês, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Isabella Kerolayne da Silva Souza e Rodrigo da Silva, em unidade de desígnios com Elielton Hurtado Souza (“Gordinho”, 20 anos) e Benoni Santa Helena (16 anos a época), adquiriram, receberam e/ou ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabiam ser produto de crime (roubo) consistente em 1 (uma) motocicleta Honda CG 125 Titan, 2002/2003,cor prata, placa JZMI644 (apreensão fl. 17), pertencente a Vítima Antonio Pereira Ribeiro (BO fl. 43).

Fato 3: art. 244-B da Lei 8.069/90 c/c art. 29 CP

Consta também dos autos de investigação que no mesmo dia 14 de novembro de 2014, por Voltadas 18h, na residência localizada a Rua Sucupira, n° 91, Jardim dos Ipês, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Isabella Kerolayne da Silva Souza e Rodrigo da Silva, em unidade de desígnios com Elielton Hurtado Souza (“Gordinho”, 20 anos), corromperam e/ou facilitaram a corrupção do adolescente Benoni Santa Helena (16 anos a época, fl. 9), induzindo-o a praticar os crimes descritos nos Fatos 1 e 2.

Segundo restou apurado, naquele dia e horário, policiais militares receberam denúncias de populares sobre a possível existência de “boca-de-fumo” numa residência situada a Rua Sucupira, n° 91, Jardim dos Ipês, nesta cidade e comarca de Tangara da Serra/MT, onde diversas pessoas estavam consumindo entorpecente (BO fl. 16), e ali residiam a denunciada Isabella Kerolayne da Silva Souza e seu namorado Elielton Hurtado Souza (“Gordinho”, 20anos), além do denunciado Rodrigo da Silva.

Dessa maneira, os policiais se deslocaram até aquela residência, onde lá encontraram a denunciada Isabella, sendo certo que o denunciado Rodrigo, Elielton, o menor Benoni e outro usuários de drogas não identificados empreenderam fuga quando avistaram os agentes, mas apenas o menor foi apreendido.

Diante da situação flagrancial, os policiaram realizaram buscas naquela residência, quando então localizaram 1 (uma) porção de maconha de estava sendo consumida pelos denunciados, menor e demais usuários, bem como acharam debaixo da cama de Elielton aquela carabina, marca URKO, calibre .22LR, n° de série 10410, bem como 2 (dois) carregadores do mesmo calibre, além de uma cápsula de munição deflagrada calibre.38 (termo de apreensão fl. 17), sendo tal arma de fogo e demais acessórios de plena ciência e na esfera de disponibilidade de todos os moradores daquela residência (boca-de-fumo), quais sejam, Elielton, Isabella e Rodrigo, além do menor Benoni que frequentava o local.

Ali naquela residência também foram localizadas 2 (duas) motocicletas, onde uma delas (moto Honda CG 125 Titan, 2002/2003, cor prata, placa JZM1644 (apreensão fl. 17), fora roubada da vítima Antonio Pereira Ribeiro no dia 18/10/2014 (BO fl. 43), sendo de ciência de Elielton, Isabella e Rodrigo, além do menor Benoni, a procedência ilícita daquele veículo que receberam e ocultaram.

Também foram apreendidos diversos outros produtos de procedência licita não demonstrada pelos envolvidos (apreensão fl. 17-18), certamente recebidos como pagamentos pelas vendas de drogas realizadas na boca-de-fumo, entretanto, não foram colhidos maiores elementos e evidência sobre o crime de tráfico de drogas.

Realizou-se laudo de balística forense, aferindo-se a eficiência da arma para a realização de disparos com produção de tiros (fls. 24-27).

A vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia Isabella Kerolayne da Silva Souza e Rodrigo da Silva como incursos no art. 12 da Lei 10.826/2003c/cart. 29 CP (Fato 1), art. 180, caput, c/c art. 29 CP (Fato 2) e art. 244-B da Lei 8.069/90c/c art. 29 CP (Fato 3), todos em concurso material (art. 69 CP). Assim, requer os seus processamentos, com suas condenações ao final julgamento.”

A denúncia, foi recebida em 19/07/2019, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]Vistos etc.

1) RECEBO a denúncia de fls. 05/06, nos termos que foi posta em Juízo, vez que estão presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois, descreve fato que, em princípio, configura crime, cuja materialidade e indícios de autoria são demonstrados pelos documentos carreados autos de inquérito policial em anexo. Portanto, COMUNIQUE-SE ao distribuidor e aos Institutos de Identificação nos termos do art. 965, III, art. 966 e 1.373, inciso II e III, todos da CNGC/MT.

2)Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com redação alterada pela Lei no 11.719/2008, CITEM-SE os acusados para responderem à acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

3)Após decorrido o referido prazo, com ou sem apresentação de resposta, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos.

4)No ato de citação deve constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar aos acusados se eles pretendem constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhes um defensor público ou dativo para patrocinar a respectiva defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor. O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a citação dos réus, deve mencionar se estes informaram se pretendem ou não constituir advogado, e, em caso negativo, sempre que possível, os motivos pelos quais não tencionam contratar defensor. (CNGC, artigo 1.373, §§ 3o e 4o).

5)

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe, nos termos do artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

6)

O Ministério Público, às fls. 130, deixou de apresentar denúncia pela prática do delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, haja vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, requerendo seja declarada extinta a punibilidade do denunciado quanto ao crime em voga.

Dessa forma, conforme preconiza o artigo 30, da Lei 11.343/2006, a prescrição do delito de posse de droga para consumo pessoal prescreve em dois (02) anos.

Sendo assim, considerando que a consumação do delito se deu no dia 14/11/2014, constata-se que já se passou mais de quatro (04) anos, antes mesmo da interrupção do prazo prescricional com o recebimento da denúncia, ocorrido nessa decisum.

É de rigor, assim, que seja declarada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ficando prejudicado o mérito da ação penal.

Nesse sentido:

Furto. Coisa furtada (pequeno valor). Princípio da insignificância (adoção). Prescrição (declaração de ofício). 1. A melhor das compreensões penais recomenda não seja mesmo o ordenamento jurídico penal destinado a questões pequenas – coisas quase sem préstimo ou valor.

2. Antes, falou-se, a propósito, do princípio da adequação social; hoje, fala-se, a propósito, do princípio da insignificância. Já foi escrito: "Onde bastem os meios do direito civil ou do direito público, o direito penal deve retirar-se." 3. É insignificante, dúvida não há, a subtração de uma nota de R$ 50,00 (cinqüenta reais). 4. A insignificância, é claro, mexe com a tipicidade, donde a conclusão de que fatos dessa natureza evidentemente não constituem crime. 5. Sendo a prescrição matéria de ordem pública, pode ela ser declarada de ofício. 6. Extinta a punibilidade do fato pela prescrição da pretensão punitiva. Recurso especial prejudicado. (REsp 798378/MG, Relator Ministro NILSON NAVES, DJe 09/12/2008)

“RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE APROPRIAR-SE DOS VALORES NÃO RECOLHIDOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1. Do recebimento da denúncia até o presente julgamento transcorreu período de tempo suficiente à configuração da prescrição do crime previsto no art. 168-A do Código Penal, já que ausente qualquer marco interruptivo (CP, art. 117, caput e § 1o). 2. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade estatal em virtude da prescrição da pretensão punitiva pela pena in abstrato, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. o art. 109, inciso III, do Código Penal. 3. Recurso especial prejudicado. (REsp 825804/RJ, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ 06/11/2006)”

Ex positis, DECLARO, ex officio, a ocorrência da PRESCRIÇÃO do delito apurado no presente procedimento (artigo 305, do CTB), conforme disposto no artigo 107, IV c/c artigo 109, V do Código Penal, JULGANDO EXTINTA a PUNIBILIDADE dos réus Isabella Kerolayne da Silva Souza e Rodrigo da Silva, somente quanto ao crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

7)

O Ministério Público postulou, ainda, seja decretada extinta a punibilidade do indiciado Elielton Hurtado Souza pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 da Lei 10.826/2003 c/c artigo 29, do CP (Fato 01), artigo 180, caput, c/c artigo 29, todos do CP (Fato 02) e, artigo 244-B, da Lei 8.069/90 c/c artigo 29, do CP (Fato 03).

A pena prevista para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, da Lei 10.826/2003) é de um (01) a três (03) anos, e multa, prescrevendo assim em oito (08) anos, conforme previsto artigo 109, inciso IV, do CP.

A pena prevista para o crime de receptação (artigo 180, caput, do CP) é de um (01) a quatro (04) anos, e multa, prescrevendo assim em oito (08) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso IV, do CP.

A pena prevista para o crime de corrupção de menor de dezoito anos (artigo 244-B, da Lei 8.069/90) é de um (01) a quatro (04) anos, prescrevendo assim em oito (08) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso IV, do CP.

Pois bem.

Considerando que à época dos fatos o indiciado Elielton Hurtado Souza era menor de vinte e um (21) anos de idade, o prazo prescricional é reduzido pela metade, na forma do art. 115 do CP, ou seja, todos os crimes prescreveriam em quatro (04) anos.

O fato ocorreu em 14 de novembro de 2014, dessa forma já se passou mais de quatro (04) anos, antes mesmo da interrupção do prazo prescricional com o recebimento da denúncia, ocorrido nessa decisum.

Assim, por ter se passado mais de quatro (04) anos entre os fatos e a presente data, forçoso reconhecer que a prescrição propriamente dita se operou no presente caso, em relação a todos os delitos, pois, não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva de tal instituto no lapso de tempo mencionado.

É de rigor, assim, que seja declarada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ficando prejudicado o mérito da ação penal.

Nesse sentido:

Furto. Coisa furtada (pequeno valor). Princípio da insignificância (adoção). Prescrição (declaração de ofício). 1. A melhor das compreensões penais recomenda não seja mesmo o ordenamento jurídico penal destinado a questões pequenas – coisas quase sem préstimo ou valor.

2. Antes, falou-se, a propósito, do princípio da adequação social; hoje, fala-se, a propósito, do princípio da insignificância. Já foi escrito: "Onde bastem os meios do direito civil ou do direito público, o direito penal deve retirar-se."

3. É insignificante, dúvida não há, a subtração de uma nota de R$ 50,00 (cinqüenta reais).

4. A insignificância, é claro, mexe com a tipicidade, donde a conclusão de que fatos dessa natureza evidentemente não constituem crime.

5. Sendo a prescrição matéria de ordem pública, pode ela ser declarada de ofício.

6. Extinta a punibilidade do fato pela prescrição da pretensão punitiva. Recurso especial prejudicado. (REsp 798378/MG, Relator Ministro NILSON NAVES, DJe 09/12/2008)

RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE APROPRIAR-SE DOS VALORES NÃO RECOLHIDOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

1. Do recebimento da denúncia até o presente julgamento transcorreu período de tempo suficiente à configuração da prescrição do crime previsto no art. 168-A do Código Penal, já que ausente qualquer marco interruptivo (CP, art. 117, caput e § 1o).

2. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade estatal em virtude da prescrição da pretensão punitiva pela pena in abstrato, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. o art. 109, inciso III, do Código Penal.

3. Recurso especial prejudicado. (REsp 825804/RJ, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ 06/11/2006)

Ex positis, acolho a manifestação ministerial de fls. 33, razão pela qual EXTINGO a punibilidade do indiciado Elielton Hurtado Souza, em virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, IV, c/c artigo 115, todos do Código

8)

DESENTRANHE-SE o recurso de apelação de fls. 111 e fls. 116/119 interposto por Valdeti Selestrino da Silva, bem como EXTRAIA-SE cópia dos autos e AUTUE-SE em autos apartados para que o pedido possa ser devidamente analisado na instância superior.

9)

CIÊNCIA ao Ministério Público.[...]”

Consoante ao pleito, preleciona a doutrina de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal Volume Único, 8a Edição, Juspodvim, 2020, pág.1.240:

“[...]
É possível a apreensão de quaisquer objetos que guardem relação com o fato delituoso, pouco importando sua origem lícita ou ilícita
.[...]”

Dispõe o art. 118 do CPP, que:

“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas
enquanto interessarem ao processo
.”

Contudo, olvida-se que os fatos ocorreram na vetusta data de 14 de novembro de 2014, oportunidade em que fora apreendido o aparelho de telefone celular da recorrente juntamente com as substâncias ilícitas, na posse de seu filho [Benoni Santa Helena] este, menor a época dos fatos, que esse encontrava na residência da denunciada Isabella Kerolayne da Silva Souza.

Constato, não houve qualquer perícia em seu teor que comprovasse que ele era utilizado para a prática do delito de tráfico de drogas ou de qualquer outra atividade criminosa. Outrossim, pelo tempo a que se deram a ocorrência dos fatos, quando em confronto com a licitude da prova e, repisa-se, inexistindo indícios suficientes nos autos de que era utilizado para a prática de ilícito, tem-se por viabilizada a restituição do objeto [aparelho de telefone celular] apreendido.

Ademais, a nota fiscal acostada demonstra que o celular foi adquirido licitamente, porquanto apresentada em nome da ora apelante.

À propósito:

“[...]Tem-se por viabilizada a
restituição do bem
apreendido, restando devidamente
comprovada sua
origem
lícita e inexistindo indícios suficientes
de que era utilizado para a prática
de tráfico
de drogas
.[...]
(TJMG; APCR 0082450-33.2019.8.13.0313; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Matheus Chaves Jardim; Julg. 13/08/2020; DJEMG 21/08/2020)

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso interposto por VALDETI SELESTRINO DA SILVA determinando a restituição do aparelho de telefone celular
Samsung Galaxy S4,
referente a nota fiscal de no.000.022.568, constante do Id.30927969.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021